Tribunal: STJ
Processo: 5025544-74.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751245 - SP (2024/0357681-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
AGRAVADO
: COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS. SESI E SENAI. INGRESSO NA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
AD CAUSAM
INTERESSE JURÍDICO EXCLUSIVO DA UNIÃO.
FISCALIZAÇÃO E
SÚMULA N. 83/STJ.
COBRANÇA DIRETA PELAS ENTIDADES. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os serviços
1.
sociais autônomos não têm legitimidade passiva em ações judiciais em que são partes o
contribuinte e o INSS/a União e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição
de indébito, porquanto são meros destinatários de subvenção econômica. Ademais, os serviços
sociais não têm interesse jurídico quanto à relação jurídico-tributária da qual se origina a base de
cálculo dos valores repassados, sendo tal interesse reflexo e meramente econômico. Estando o
entendimento firmado pela Corte de origem alinhado à jurisprudência do STJ, incide o óbice da
Súmula n. 83/STJ.
Não tendo a Corte de origem consignado se houve, no caso concreto, fiscalização e cobrança
2.
diretamente pela entidade terceira, mediante a celebração de convênio ou de termo de
cooperação técnica com o contribuinte, não há como, na via do recurso especial, adentrar no
acervo fático-probatório produzido nos autos, a fim de se verificar se o caso se enquadra na
hipótese especial, tal qual defendido pelos agravantes (legitimidade ativa para cobrança de
contribuição exigida e fiscalizada diretamente pelo SESI mediante celebração de convênio), em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
. Agravo interno desprovido.
3
Documento eletrônico VDA51732540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b8b7490-f80d-4f41-b3bd-dfdd4dd0412c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51732540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 4b8b7490-f80d-4f41-b3bd-dfdd4dd0412c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751245 - SP (2024/0357681-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVANTE
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
AGRAVADO
: COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS. SESI E SENAI. INGRESSO NA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
AD CAUSAM
INTERESSE JURÍDICO EXCLUSIVO DA UNIÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FISCALIZAÇÃO E
COBRANÇA DIRETA PELAS ENTIDADES. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os serviços
1.
sociais autônomos não têm legitimidade passiva em ações judiciais em que são partes o
contribuinte e o INSS/a União e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição
de indébito, porquanto são meros destinatários de subvenção econômica. Ademais, os serviços
sociais não têm interesse jurídico quanto à relação jurídico-tributária da qual se origina a base
de cálculo dos valores repassados, sendo tal interesse reflexo e meramente econômico.
Estando o entendimento firmado pela Corte de origem alinhado à jurisprudência do STJ, incide
o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Não tendo a Corte de origem consignado se houve, no caso concreto, fiscalização e
2.
cobrança diretamente pela entidade terceira, mediante a celebração de convênio ou de termo
de cooperação técnica com o contribuinte, não há como, na via do recurso especial, adentrar
no acervo fático-probatório produzido nos autos, a fim de se verificar se o caso se enquadra na
hipótese especial, tal qual defendido pelos agravantes (legitimidade ativa para cobrança de
contribuição exigida e fiscalizada diretamente pelo SESI mediante celebração de convênio), em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51265189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:56
Código de Controle do Documento: 3bce3bbe-3119-44ef-a75d-0f2e44ce8bd2

Trata-se de agravo interno interposto por SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA – SESI e SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –
SENAI contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 518):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA
1.
VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA
N. 284/STF.
SESI E SENAI. INGRESSO NA LIDE. ILEGITIMIDADE
2.
PASSIVA
. INTERESSE JURÍDICO EXCLUSIVO DA UNIÃO.
AD CAUSAM
SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
3.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 529-538), os ora insurgentes defendem a
inaplicabilidade da Súmula n. 83/STJ, sustentando "a existência de legítimo interesse
dos agravantes em figurar no polo passivo do presente
, vez que a r.
mandamus
sentença vergastada possui reflexos diretos sobre a relação jurídica submetida à
apreciação judicial atingindo direito de que são titulares os recorrentes" (e-STJ, fl. 533).
Colacionam julgados do Tribunal Regional Federal da 3a Região, a fim de
demonstrar entendimento acerca da legitimidade passiva do SESI/SENAI, enquanto
entidades beneficiárias dos tributos
, ainda que em mandado de segurança.
sub judice
Reiteram a alegação de que, "nas hipóteses da ocorrência de convênio de
arrecadação direta, no caso do SESI, e de termo de cooperação, no caso do SENAI,
possuem estas entidades competência para promover a fiscalização, arrecadação e
cobrança ou execução da contribuição geral, no caso do SENAI, e de contribuição, no
caso do SESI, bem como legitimidade para atuarem contrariamente a quaisquer
pretensões tendentes a diminuir sua arrecadação, ou alterar a base de cálculo da
contribuição que lhes são devidas" (e-STJ, fl. 537).
Pleiteiam, ao final, a reforma da decisão agravada.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 543).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelos ora
agravantes contra decisão que, em mandado de segurança impetrado em desfavor de
Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do
Documento eletrônico VDA51265189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:56
Código de Controle do Documento: 3bce3bbe-3119-44ef-a75d-0f2e44ce8bd2

Brasil (DERAT/SPO), objetivando a aplicação do limite de 20 (vinte) salários mínimos à
base de cálculo das contribuições destinadas a entidades terceiras, indeferiu o seu
ingresso no feito.
Conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem, ao dirimir a
controvérsia, adotou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 265-267 – grifos diversos
do original):

De acordo com disposição contida no art. 17 do CPC/15 (anteriormente
reproduzida pelo art. 6o do CPC/73), "para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade".
O mesmo diploma, por sua vez, em seu art. 119, trata da figura do assistente
processual, modalidade de intervenção de terceiros, nos seguintes
parâmetros:
“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma
delas poderá intervir no processo para assisti-la” (g. n.).
Portanto, nos moldes do acima estabelecido, vê-se que para o ingresso no
feito, como assistente, deve o terceiro demonstrar não simples interesse na
sua resolução, mas aquele qualificado como jurídico, isto é, que faça parte
da relação jurídica discutida ou, ao menos, que na relação jurídica de que
faça parte, seja diretamente atingida pela decisão proferida, não bastando,
para tanto, sofra reflexo nos seus interesses econômicos.
[...]
No caso dos autos, a despeito de as contribuições ora objeto de análise, ao
fim e ao cabo, terem como destino último, dentre outras entidades, os
agravantes, fato é que a Lei 11.457/2007 atribuiu à Receita Federal a
competência para fiscalizar, arrecadar, cobrar e promover o recolhimento
das mencionadas contribuições, ou seja, tornou a efetivamente parte na
relação jurídica de direito material.
Assim sendo, o interesse jurídico, requisito indispensável para o ingresso
nas ações como assistente, falece aos agravantes, pois não fazem, de fato,
parte da relação jurídica tributária formada entre a impetrante do mandamus
,
e a União Federal representada na hipótese por um dos seus órgãos, a
Dito de outro
.
RFB, nem terão uma de suas relações jurídicas alteradas
modo, o interesse dos agravantes é meramente econômico (destinatários
dos valores), incapaz de permitir o seu ingresso na lide na qualidade de
assistentes.
Por fim, nem se alegue que, por possuírem convênio com a empresa
impetrante, restaria demonstrado o seu interesse jurídico na demanda. Com
efeito, tal relação jurídica em nada diz respeito ao caso dos autos, a qual,
repisa-se, tem como objeto obrigação tributária (exigência de tributo por
parte da União em face da empresa impetrada).
Dessa forma, é mesmo medida acertada o indeferimento do seu ingresso
nos autos.
Aliás, não é outro o entendimento da jurisprudência, tanto do C. STJ, como
também desta E. Turma, verbis:
Documento eletrônico VDA51265189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:56
Código de Controle do Documento: 3bce3bbe-3119-44ef-a75d-0f2e44ce8bd2

[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
Acerca do tema, verifica-se dos autos que o entendimento do acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual se
firmou no sentido de que os serviços sociais autônomos não têm legitimidade passiva
em ações judiciais em que são partes o contribuinte e o INSS/a União e nas quais se
discutem a relação jurídico-tributária e a repetição de indébito, porquanto eles (os
serviços sociais) são meros destinatários de subvenção econômica.
Ademais, os serviços sociais não têm interesse jurídico quanto à relação
jurídico-tributária da qual se origina a base de cálculo dos valores repassados, sendo
tal interesse reflexo e meramente econômico.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESI E
SENAI. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Os serviços sociais autônomos são parte ilegítimas para figurarem no
polo passivo de ações judiciais em que são partes o contribuinte e o/a INSS
/União Federal, nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a
repetição de indébito, porquanto aqueles (os serviços sociais) são meros
destinatários de subvenção econômica. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.131.852/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE TERCEIRA. INGRESSO NA LIDE.
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL E ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA
DE INTERESSE JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao
Agravo Interno.
2. O aresto vergastado decidiu em conformidade com a jurisprudência do
STJ segundo a qual os serviços sociais autônomos não têm legitimidade
Documento eletrônico VDA51265189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:56
Código de Controle do Documento: 3bce3bbe-3119-44ef-a75d-0f2e44ce8bd2

passiva em ações judiciais em que são partes o contribuinte e o INSS/a
União e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição de
indébito, porquanto eles (os serviços sociais) são meros destinatários de
subvenção econômica.
Ademais, o aresto não destoa do entendimento de que os serviços sociais
não têm interesse jurídico quanto à relação jurídico-tributária da qual se
origina a base de cálculo dos valores repassados, sendo tal interesse,
reflexo e meramente econômico.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.436.194/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
2/5/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DESTINADAS A TERCEIROS. AÇÕES JUDICIAIS EM QUE SÃO PARTES
O CONTRIBUINTE E O/A INSS/UNIÃO FEDERAL E NAS QUAIS SE
DISCUTEM A RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E A REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ILEGITIMIDADE DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS.
ASSISTÊNCIA SIMPLES OU LITISCONSORCIAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "não se verifica a
legitimidade dos serviços sociais autônomos para constarem no polo passivo
de ações judiciais em que são partes o contribuinte e o/a INSS/União
Federal e nas quais se discutem a relação jurídico-tributária e a repetição de
indébito, porquanto aqueles (os serviços sociais) são meros destinatários de
subvenção econômica" (EREsp 1.619.954/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
10/4/2019
16/4/2019
2. A jurisprudência do STJ orienta-se, ainda, no sentido de que, em
processos de mandado de segurança - como no presente caso -, não cabe a
assistência simples ou litisconsorcial. Nesse sentido: AgRg no REsp n.
1.071.151/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 152.585/ES, relator Ministro João Otávio de
16/2/2009
Noronha, Terceira Turma, DJe de
;
16/9/2013
AgInt no AREsp n. 885.847/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
.
21/5/2018
3. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.131.249/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024

Incide, assim, o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Assinale-se, por fim, que, não tendo a Corte de origem consignado
se houve, no caso concreto, fiscalização e cobrança diretamente pela entidade
Documento eletrônico VDA51265189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:56
Código de Controle do Documento: 3bce3bbe-3119-44ef-a75d-0f2e44ce8bd2

terceira, mediante a celebração de convênio ou de termo de cooperação técnica com o
contribuinte, não há como, na via do recurso especial, adentrar no acervo fático-
probatório produzido nos autos, a fim de se verificar se o caso se enquadra na hipótese
especial, tal qual defendido pelos agravantes (legitimidade ativa para cobrança de
contribuição exigida e fiscalizada diretamente pelo SESI mediante celebração de
convênio), em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no agravo interno
não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:56
Código de Controle do Documento: 3bce3bbe-3119-44ef-a75d-0f2e44ce8bd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.245 / SP
Número Registro: 2024/0357681-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50255447420234030000 50324496520224036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
AGRAVADO
: COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI
E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
AGRAVANTE : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Documento eletrônico VDA51652241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:04
Código de Controle do Documento: 846b1431-2d6f-4e8b-81e6-0dcc9e409de8

ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
AGRAVADO
: COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:04
Código de Controle do Documento: 846b1431-2d6f-4e8b-81e6-0dcc9e409de8